Tribunal: CARF
Processo: 10930.005340/2008-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-19

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.005340/2008-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.779 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de março de 2024
Recorrente
ALFREDO ZEPEDA WILLS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS. GLOSAS.
Recibos médicos/odontológicos, ainda que emitidos nos termos exigidos pela
legislação, não comprovam, por si só, despesas declaradas, mormente quando
não há provas da efetividade de nenhum dos desembolsos feitos, tampouco da
concreta execução dos serviços prestados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alfredo Jorge Madeira
Rosa (suplente convocado(a)), Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Thiago Alvares Feital (suplente
convocado(a)), Honorio Albuquerque de Brito (Presidente). Ausente o conselheiro Wilsom de
Moraes Filho.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Notificação de Lançamento, lavrada em 01/09/2008, contra o contribuinte
acima identificado, em decorrência de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.005340/2008-45
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.779 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.005340/2008-45

Imposto de Renda referente ao Exercício 2005, Ano Calendário 2004, tendo sido
apurado o imposto suplementar de R$ 7.402,76, multa de oficio de 75% de R$ 5.552,07,
juros de mora de R$ 3.314,95 (calculados até 29/08/2008), e imposto de renda pessoa
física de R$ 246,45, multa de mora de R$ 49,29 e juros de mora de R$ 110,36
(calculados até 29/08/2008), totalizando o crédito tributário de R$ 16.675,88 (fls.
43/48).
Conforme o documento Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, foram apuradas as
seguintes infrações:
- Compensação indevida de carnê-leão: no valor de R$ 246,45, referente ao declarado
de R$ 492,90, e o efetivamente comprovado de R$ 246,45;
- Dedução indevida de despesas médicas: glosa de R$ 16.459,00, pois o contribuinte
ao comprovou o pagamento das despesas médicas e também não apresentou
documentação suficiente para comprovação da necessidade e da utilização dos serviços
de fonoaudiologia, psicoterapia e odontologia declarados;
- Omissão de rendimentos recebidos de aluguéis recebidos de pessoa jurídica: no
valor de R$ 10.460,10, recebidos da fonte pagadora Escritório de Advogados Ivan
Pegoraro e Leate, CNPJ 02.273.881/0001-40.
Inconformado com o lançamento, o contribuinte apresentou a impugnação parcial (fls.
2/6), considerada tempestiva pelo órgão preparador (fls. 41), acompanhada dos
documentos de fls. 7/17, alegando, em síntese, que:
- junta Darf referente ao recolhimento do carnê-leão, recolhido em atraso;
- em que pese o art. 8o da Lei no 9.250/95 e os artigos 73 e 83 do RIR/99 estabelecerem
que todas as deduções estão sujeitas à comprovação da autoridade lançadora, o preceito
não significa a eventual avaliação unilateral do Fisco, que utiliza critérios
exclusivamente subjetivos desvinculados da objetividade da letra da norma;
- assim, uma vez comprovado por documento próprio o pagamento da prestação de
serviço, a glosa não pode decorrer sob a alegação de que o serviço inexistiu o de que o
pagamento não ocorreu;
- atendeu às intimações fazendo a entrega de numerosos documentos, dentre eles, os que
comprovam os pagamentos, com as devidas identificações dos profissionais incluídos
na lei;
- relatou ao fisco que sofreu fraturas que passaram a exigir acompanhamento médico,
mas tal justificativa não foi aceita. Inclusive continua como portador de prótese
metálica, fato que poderá ser comprovado em perícia médica a ser determinada pela
autoridade julgadora;
- quanto à omissão de rendimentos, diz que os documentos apresentados ao fisco foram
ele ignoradas, e que o rendimento omisso não foi recebido de pessoa jurídica, mas sim
de física, bastando confrontar as declarações entregues do contribuinte e do advogado
Ivan Pegoraro, que efetivamente lançou em sua declaração os valores recebidos na ação
referente a honorários sobre aluguéis atrasados.
É o relatório.
A decisão de piso foi parcialmente favorável à pretensão impugnatória, conforme
ementa abaixo transcrita:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2005
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE CARNÊ-LEÃO.
Considera-se não impugnada a matéria que não foi objeto de contestação.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS. GLOSAS.
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.779 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.005340/2008-45

Recibos médicos/odontológicos, ainda que emitidos nos termos exigidos pela
legislação, não comprovam, por si só, despesas declaradas, mormente quando não há
provas da efetividade de nenhum dos desembolsos feitos, tampouco da concreta
execução dos serviços prestados.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PESSOAS JURÍDICAS.
Constatado que os rendimentos auferidos foram declarados pelo contribuinte, mas no
quadro de rendimentos recebidos de pessoas físicas, incabível a apuração de omissão de
rendimentos em nome do contribuinte.

Cientificado da decisão de primeira instância em 13/03/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 11/04/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas estão comprovadas nos autos;
b) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a comprovação do efetivo pagamento para as despesas
médicas relacionadas e e também não apresentou documentação suficiente para comprovação da
necessidade e da utilização dos serviços de fonoaudiologia, psicoterapia e odontologia
declarados.
Sustenta o recorrente que há comprovação da necessidade do serviço médico e
que os pagamentos em dinheiro são comprovados por meio de extratos bancários:

Trata-se de glosa dos pagamentos efetuados aos profissionais de saúde: César R.
Resende, Juliana Rugik Lopes, Ana Paula Bobroff e Andrea S. Felix. Os pagamentos
foram de R$ 16.459,00, da seguinte ordem: Odontologia Dr. César Roberto Pires de
Resende R$ 6.909,00, Fonoaudióloga Dra. Ana Paula de Souza Bobroff R$ 2.050,00 e
Psicóloga Andréa Silva Felix R$ 7.500,00. Os serviços de odontologia praticados pelo
Sr. César Roberto Pires de Resende, que é meu odontologista até os dias atuais (2014),
foram para manutenção da saúde bucal, tendo em vista que em 2004 já com 65 anos de
idade. Fora anexado ao processo DECLARAÇÃO do profissional ratificando a
prestação dos serviços e conferindo o recebimento por estes em dinheiro, e 07 recibos
que estão juntados as fls. 85/88 do processo. Indaga a autoridade fiscalizadora que os
recibos são expressivos (R$ 800,00, R$ 1.400,00 e R$ 1.800,00) dizendo “improvável
que o contribuinte tenha pago as despesas em espécie”. Concordo que os valores são
expressivos pelo risco material pela falta de segurança, todavia o maior montante reflete
em 18 (dezoito) notas de 100 Reais. O que cabe em qualquer carteira, e muitas das
vezes pela confiança do profissional estes valores são pagos em parcelas e
posteriormente faz-se um recibo para quitar o preço ajustado. Confiança adquirida ao
longo dos anos que é meu odontologista. Os serviços de fonoaudiologia praticado pela
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.779 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.005340/2008-45

Sra. Ana Paula de Souza Bobroff, recebeu o aval e indicação da profissional médica
Margarida de Fátima Fernandes Carvalho, devidamente inscrita no CRM, que
apresentou declaração vide fls. 12 do processo, afirmando que o contribuinte
“necessitou de sessões de fonoaudiologia semanais para atenuação de lesão decorrente
de Artropatia de articulação cricoaritnoíde no ano de 2004” está anexado 12 recibos de
pagamento fis. 89/94. Alega a autoridade fiscalizadora que o documento não está datado
e não acompanha exames médicos. A médica é inscrita no CRM, o documento está
assinado pela mesma diagnosticando a doença, fato suficiente da sua existência. Estes
serviços foram necessários naquela ocasião e perduram por vários “anos em virtude de
ministrar aulas na universidade estadual de Londrina -UEL.
Existem dezenas de publicações referendando a necessidade de fonoaudiologia para esta
profissão da qual faço anexo as referências, confirmando a necessidade. Os serviços
prestados pela Psicóloga Andréa Silva Felix, aconselhado pela médica Nisba Volpi, na
ocasião médica da medicina de família, funcionária pública, cuja especialidade dentro
da medicina é pediatria, indicou esta profissional que fez seu trabalho de forma
intensiva para que tivesse recuperação em curto espaço de tempo diagnosticado por ela
a gravidade do meu problema.
Os pagamentos sempre são feitos em moeda corrente. Minha esposa normalmente é
quem efetua os pagamentos a estes profissionais e que cuida das finanças da família.
Ressalto novamente quanto ao questionamento do agente fiscalizador a que se refere a
valores expressivos, ratifico que 10 notas de R$ 100,00 não pode ser entendido como
sendo expressivos e cabem normalmente em qualquer carteira de bolso masculino.
Outro fato, ratifico ainda os recibos são quitação pelos serviços prestados e comumente
este profissionais “autônomos” não dispõe de secretária para confecção no ato da
prestação, embora recebam o valor e comumente fazem um único recibo ao final de um
período.
Como médico recebo de meus pacientes pelas consultas efetuadas os valores geralmente
em dinheiro e além do fato de que houve em 2004 e venda de veiculo cujo pagamento
também em dinheiro. Foram apresentados retiradas “saque cartão” que comprovam a
prática de utilizar moeda nacional para pagamentos e “embora o agente fiscalizador"
considere quantia expressiva no dia 09/01/2004 fora feito saque no valor de R$
3.000,00.
E fato que receberam pelos serviços e é fato que não dispomos de controle sobre estes
pagamentos conforme já declarado em documento recebido pela DRF- Londrina/Pr., dia
11 agosto de 2008 que faço anexo.
Está sendo juntado 20 folhas de extratos bancários que já fazem parte do processo e
trazemos novamente que comprovam a prática de retidas de valores mensais da conta
corrente para pagamentos de contas.
Quanto à dedução de despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do IRPF
os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.779 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.005340/2008-45

por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Nos presentes autos, verifica-se que foi solicitada a comprovação efetiva da
realização dos serviços, conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento. Os extratos bancários juntados não indicam qualquer identidade entre os valores
dos serviços tomados e os saques destacados nos referidos documentos. Mesmo que seja
admitida sua juntada extemporânea, em homenagem ao Princípio da Verdade Real e formalismo
moderado, os documentos em referência não tornam indene de dúvidas o efetivo pagamento das
despesas médicas.
A ausência de comprovação do pagamento caracteriza-se como ponto fulcral
motivador do lançamento, mas o interessado não se desincumbiu de tal obrigação ao longo de
toda a lide.
Impende, neste momento, a citação da Súmula deste Egrégio Conselho, de
número 180, de cristalino enunciado para esclarecimento final da questão:
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
O fato é que, apesar de reafirmar seu inconformismo por meio de recurso
voluntário, remanesce a falta de atendimento a todos os requisitos legais para seu aceite como
prova contundente da existência de serviços prestados em seu favor, como já indicado
corretamente pela DRJ.
Verifica-se, portanto, que, apreciados e afastados todos os argumentos
apresentados pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente
proferida, a qual, nos termos do art. 114, § 12, inciso I do novo Regimento Interno do CARF
(RICARF) , aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023, passa a compor as razões de decidir da
presente:

Despesas médicas.
A dedução das despesas médicas é tratada pelo art. 8o da Lei no 9.250, de 1995:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas: (...)
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.779 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.005340/2008-45

despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias; (...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II: (...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
Por sua vez, o “caput” do artigo 73, do RIR/1999 estabelece que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Como se vê, para se aproveitar do benefício da dedução da base de cálculo do imposto,
incumbe ao contribuinte apresentar as devidas comprovações quando assim solicitado
em procedimento de revisão da declaração.
No lançamento foram glosadas despesas médicas no montante de R$ 16.459,00. Da
análise dos autos é possível concluir que compõem esse montante os pagamentos que
teriam sido efetuados ao odontólogo César Roberto Pires de Resende (R$ 6.909,00), à
fonoaudióloga Ana Paula de Souza Bobroff (R$ 2.050,00) e à psicóloga Andréa Silva
Felix (R$ 7.500,00).
Na impugnação o contribuinte pleiteia o restabelecimento das deduções glosadas sob a
alegação de que os documentos por ele apresentados são suficientes para comprovar o
pagamento das despesas médicas declaradas.
Primeiramente, destaca-se que o contribuinte foi intimado a apresentar os comprovantes
originais e cópias das despesas médicas declaradas em sua DIRPF/2005 (Termo de
Intimação de 10/03/2008, fls. 63).
Diante de dúvidas quanto à efetividade da prestação dos serviços e dos pagamentos
constantes dos recibos apresentados, a autoridade fiscal, por meio do Termo de
Intimação de fls. 112, solicitou ao contribuinte os seguintes documentos adicionais,
relacionados aos profissionais César R. Resende, Juliana Rugik Lopes, Ana Paula
Bobroff e Andréa S. Felix (AC 2004):

Em resposta, o contribuinte esclareceu que os pagamentos das despesas, muitas vezes,
são efetuados por sua esposa, e que em sua maioria as quita da forma que melhor lhe
convém, não havendo controle dos saques (fls. 121). Apresentou alguns extratos
bancários da Caixa Econômica Federal (fls. 124/126), acompanhados de declarações
médicas (fls. 127/130), que serão analisados juntamente com os demais documentos
apresentados à peça de defesa.
Quanto à despesa odontológica declarada em nome de César Roberto Pires de Resende,
o impugnante apresentou declaração do profissional ratificando que prestou serviços ao
contribuinte, no valor de R$ 6.909,00, e que recebeu em dinheiro esse montante (fls. 8).
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.779 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.005340/2008-45

Os 7 recibos (março a outubro/2004) foram apresentados à autoridade fiscal e estão
juntados às fls. 85/88.
Não foram novamente apresentados os documentos que comprovariam que os serviços
foram efetivamente prestados (odontograma, exames, ficha odontológica, laudo, etc), e
nem a prova do pagamento. No caso de quitação em dinheiro, como declarado pelo
prestador, poderia o impugnante ter apresentado cópias dos extratos bancários de todos
os bancos em que mantém conta (Bradesco, Banco do Brasil, Itaú, Unibanco), e não
apenas os da Caixa Econômica Federal (fls. 124/126). Quanto a esta última instituição,
ressalto que nos extratos parciais anexados aos autos (janeiro a abril/2004) não há um
saque sequer coincidente em data ou valor com os dos recibos apresentados, não
servindo como prova dos pagamentos.
Além do mais, o valor dos recibos é bastante expressivo (R$ 800,00, R$ 1.400,00, R$
1.800,00), sendo improvável que o contribuinte tenha pago as despesas em espécie,
como declarou. Cabe salientar que, ao se fazer pagamentos de despesas onde se
pleiteará, posteriormente, dedução para fins de cálculo do imposto de renda, o
contribuinte deve se cercar de precauções para eventual necessidade de comprovação.
Ressalte-se que, ao contrário do que parece entender o impugnante, em nenhum
momento a legislação tributária estabelece como suficiente para se considerar
demonstrada a efetividade da despesa a simples disponibilidade de recibos médicos,
ainda que estes contenham todas as informações exigidas pela legislação. De outra
forma se estaria impondo à autoridade fiscal e julgadora limites na apreciação de
provas, o que por certo não foi a intenção do legislador.
Quanto às despesas com a fonoaudióloga Ana Paula de Souza Bobroff, o impugnante
apresentou apenas uma declaração da médica Margarida de Fátima Fernandes Carvalho
(fls. 12), afirmando que o contribuinte “necessitou de sessões de fonoaudiologia
semanais para atenuação de lesão decorrente de artropatia de articulação cricoaritnóide
no ano de 2004”. Referido documento não está datado e nem veio acompanhado de
exames médicos, laudos, ou outros documentos que atestem o fato declarado. Os 12
recibos foram apresentados à autoridade fiscal (fls. 89/94) e não vieram acompanhados
da prova do efetivo pagamento na forma como solicitado no termo de intimação.
Esta mesma situação ocorreu com as despesas declaradas à psicóloga Andréa Silva
Felix, tendo o impugnante apresentado apenas uma declaração da pediatra Nisba Volpi
(fls. 10), informando que o contribuinte “foi encaminhado para tratamento psicológico
nos anos de 2004 e 2005, por conseqüência de traumatismo grave de fêmur esquerdo
ocorrido no ano de 1998.” Referido documento também não está datado e nem veio
acompanhado de exames médicos, laudos, ou outros documentos que atestem a
declaração. Os 9 recibos foram apresentados à autoridade fiscal (fls. 76/80) e não houve
a prova do efetivo pagamento na forma como solicitado no termo de intimação.
Ressalte-se aqui que os recibos são bastante expressivos (R$ 1.000,00, R$ 750,00), para
simples “sessões de terapia”, e ainda para pagamentos em espécie.
Menciona em sua defesa uma possível realização de perícia médica para confirmar ser
portador de prótese metálica. Ocorre que este fato não serve para comprovar a
efetividade dos pagamentos das despesas odontológicas/psicológicas/fonoaudiológicas
em questão.
Assim, evidencia-se que o impugnante, embora intimado para tanto, em momento
algum comprovou a efetiva transferência de numerários em favor dos profissionais
César Roberto Pires de Resende, Ana Paula de Souza Bobroff e Andréa Silva Felix.
Glosa mantida.
Em consonância com esse entendimento, cito alguns acórdãos do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais:
IRPF
-
DEDUÇÕES
-
DESPESAS
MÉDICAS
E
ODONTOLÓGICAS
-
COMPROVAÇÃO - O pagamento de despesas médicas, para fins de dedução do
Imposto de Renda, não se comprova apenas com a exibição de recibos emitidos por
profissionais. Diante de dúvidas quanto à efetividade da prestação dos serviços e/ou
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-006.779 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.005340/2008-45

dos pagamentos, deve a autoridade administrativa solicitar elementos adicionais de
comprovação, sem os quais é legítima a glosa das deduções. (Acórdão 104-21076,
20/10/2005, QUARTA CÂMARA.)
IRPF -DEDUÇÃO COM DESPESAS MÉDICAS - COMPROVAÇÃO - Para se gozar do
abatimento pleiteado com base em despesas médicas, não basta a disponibilidade de
um simples recibo ou declaração unilateral, sem a efetiva comprovação da prestação
dos serviços e do pagamento correlato. Essas condições devem ser comprovadas por
outros meios de prova, tais como: radiografias, receitas médicas, exames laboratoriais,
notas fiscais de aquisição de remédios e outras. Simples declarações unilaterais não
têm o condão de suprir as provas mencionadas( Acórdão 102-46489 de 16/09/2004)
DEDUÇÃO - DESPESAS MÉDICAS - Recibos ou notas fiscais, mesmo que emitidos
nos termos exigidos pela legislação, não comprovam, por si só, sem outros elementos
de prova complementares, pagamentos realizados por serviços médicos ou
odontológicos, quando há dúvidas sobre a efetividade da sua prestação. Nessa
hipótese, justifica-se a exigência, por parte do Fisco, de elementos adicionais para a
comprovação da efetividade da prestação dos serviços e/ou do pagamento. (Ac. 1o CC
104-23.311, de 2008).
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 187
DF CARF MF
Original